Tribunal: TJDFT
Processo: 0739939-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ART. 485, IV DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.

2. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas, uma vez que podem inviabilizar as ações realmente necessárias, já que tomam para si recursos materiais e humanos limitados.

3. Após a devida intimação, a inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu pudessem ser efetivamente localizados ou em pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).

4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor.

5. Recurso conhecido e não provido.